Tribunal: STF
Processo: ADI 6359
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prazo para filiação partidária. Pedido de Suspensão por trinta dias. Art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997, art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990, e, por arrastamento, art. 10, caput e § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 e Resolução TSE nº 23.606/2019 (Calendário para as Eleições de 2020). Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19). Alegação de inconstitucionalidade circunstancial ou transição para a inconstitucionalidade. Promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020. Vedação expressa de reabertura dos prazos para desincompatibilização já vencidos. Exaurimento dos efeitos dos preceitos normativos impugnados, no tocante ao pleito eleitoral de 2020. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade. Precedentes. Extinção.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo partido político Progressistas - PP em face do art. 9º, caput, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) e do art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, do art. 10, caput e § 4º da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, e das disposições correlatas da Resolução nº 23.606/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, relativa ao Calendário para as Eleições de 2020.
    2. Requerida pelo autor a declaração da inconstitucionalidade progressiva/provisória dos preceitos normativos impugnados “ante os potenciais impactos nas Eleições de 2020 decorrentes da continuidade do cenário de calamidade ocasionado pela pandemia da COVID-19, que poderá inviabilizar a observância e cumprimento dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e de desincompatibilização”. Conforme sustentado, tais normas traduziriam “leis ainda constitucionais”, em transição para a inconstitucionalidade, e que a pretensão deduzida teria o objetivo de “evitar que o conjunto normativo impugnado transite completamente para um estado absoluto de inconstitucionalidade, acarretando uma série de prejuízos à democracia brasileira, à igualdade política e à soberania popular”.
    3. Em 02.4.2020, à compreensão de que não satisfeitos os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar requerida, indeferi, forte nos arts. art. 21, IV e V, do RISTF e ad referendum do Plenário, o pedido para que fosse suspenso por 30 (trinta) dias, a contar de 04 de abril de 2020, o prazo para filiação partidária previsto no art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997, bem como os prazos previstos no art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, o art. 10, caput e § 4º, da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõem sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, e as disposições correlatas da Resolução nº 23.606/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, relativa ao Calendário para as Eleições de 2020.
    4. Em 28.4.2020, o autor aditou a inicial, a título de atualização do pedido, reformulando-o para requerer “a declaração de inconstitucionalidade circunstancial dos atos normativos impugnados, de modo a não reconhecer sua compatibilidade com Constituição Federal a partir do dia 04.04.2020, restituindo-se prazo mínimo de 30 dias para a filiação partidária no país”.
    5. A decisão pela qual indeferido o pedido de medida cautelar foi referendada pelo Tribunal Pleno na sessão de 14.5.2020.
    É o breve relatório.
    Decido.
    6. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a declaração da “inconstitucionalidade temporária”, com efeito para as Eleições de 2020, em face do cenário provocado pela pandemia da COVID-19, do art. 9º, caput, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) e do art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, do art. 10, caput e § 4º da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, e das disposições correlatas da Resolução nº 23.606/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, relativa ao Calendário para as Eleições de 2020.
    7. Arguida pelo Senado Federal, após o indeferimento da medida cautelar, a superveniente perda do objeto da ação, cujo pedido principal se limitava, na peça de ingresso, à confirmação da tutela cautelar requerida (suspensão dos prazos para filiação partidária, comprovação do domicílio eleitoral e desincompatibilização de função pública) e à inviável declaração de “risco de inconstitucionalidade”, o autor veio a apresentar o que nominou “atualização do pedido”. Nele, sob a justificativa da passagem do tempo e do indeferimento da liminar, reformulou o pedido inicial para requerer, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade circunstancial dos atos normativos impugnados, com efeitos a partir de 04.4.2020, e a restituição de prazo mínimo de trinta dias para a filiação partidária no país.
    8. Conforme observei por ocasião do referendo à decisão proferida em sede de medida cautelar, representa obstáculo à pretendida alteração do objeto da demanda a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não admitir, ante o caráter indisponível do objeto da tutela constitucional abstrata, a desistência da ação direta de inconstitucionalidade já ajuizada, ainda que parcial ou limitada ao pedido de natureza cautelar.
    A jurisprudência desta Corte admite o aditamento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade na hipótese de revogação superveniente da norma impugnada quando extensível, a inconstitucionalidade apontada, à norma revogadora (Cfr. ADI 2542-AgR/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2017).
    No caso presente, porém, o aditamento fez-se com base não na revogação ou na alteração da norma submetida ao procedimento e controle, mas das circunstâncias fáticas que, alegou, conduziriam à sua inconstitucionalidade.
    Nessa ordem de ideias, o caso guarda semelhança, em boa medida, com a hipótese de inconstitucionalidade superveniente (alegação de inconstitucionalidade de lei em face de parâmetro de controle - texto constitucional - a ela posterior), em relação à qual esta Corte tem o entendimento de que incabível a ação direta de inconstitucionalidade, pois “nesse caso, a denominada inconstitucionalidade superveniente se traduz em revogação” (ADI 2501-MC/MG, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 06.6.2003).
    No caso em tela, é verdade, embora não se cogite de alteração textual da Constituição posteriormente à edição dos atos normativos combatidos, o parâmetro de controle invocado, a partir da confluência entre a dimensão textual e a dimensão fática, se revela efetivamente ulterior aos atos normativos cuja constitucionalidade veio de ser questionada.
    9. Acresça-se a isso o fato de que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020, o poder constituinte derivado, no exercício da sua prerrogativa indelegável adiou, em razão da pandemia da COVID-19, as eleições municipais de 2020 para os dias 15 de novembro, em primeiro turno, e 29 de novembro, em segundo turno (art. 1º, caput). Não bastasse, reputou preclusos os prazos para desincompatibilização que já estivesse vencidos na data da respectiva publicação, vedando expressamente a sua reabertura (art. 1º, § 3º, IV, “b”). Em consequência, restam exauridos os efeitos dos preceitos normativos impugnados na presente ação direta de inconstitucionalidade no tocante ao pleito eleitoral de 2020, evento endereçado pelo pedido.
    Destaco, por oportuno, implementado pelo Tribunal Superior Eleitoral o Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020, com procedimentos e protocolos para assegurar a proteção de mesários, eleitores, candidatos e colaboradores da Justiça Eleitoral diante do contexto da pandemia de COVID-19. Relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos (MOE/OEA) sobre as eleições municipais de 2020 no Brasil destaca terem elas transcorrido com tranquilidade e sem grandes incidentes.
    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o exaurimento dos efeitos da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Confira-se:
    “Ementa: Processo constitucional. Agravo regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 51, inc. IV, alínea “c” e §1º, Resolução 23.376/2012 do TSE. Norma de natureza transitória, cuja vigência se exauriu antes da propositura da ação. Extinção do feito. 1. Não é cabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei revogada ou contra norma temporária cuja vigência tenha se exaurido, ainda que remanesçam efeitos concretos dela decorrentes. Precedentes: ADI 4620, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 612, Rel. Min. Celso de Mello. 2. Desprovimento do agravo.” (ADI 5571-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 19.6.2017, DJe 01.8.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 2º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 414/2008, ATUAL LEI N. 11.688/2008, QUE CONSTITUI FONTE DE RECURSOS ADICIONAL PARA AMPLIAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS DO BNDES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS ATACADOS. PRECEDENTE: ADI 4.041/DF. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ADI 4005-AgR/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.12.2014)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos e expressões da Constituição do Estado de Rondônia, promulgada em 28 de setembro de 1989, e das suas Disposições Constitucionais Transitórias. Parcial prejudicialidade. Alteração substancial. Eficácia exaurida. Procedência parcial do pedido. Autonomia financeira do Tribunal de Contas. Disponibilidade remunerada a ex-detentor de mandato eletivo. Representação de inconstitucionalidade em âmbito estadual. 1. (...) 2. O art. 37 do ADCT da Constituição do Estado de Rondônia, por meio do qual foi anistiada a dívida da Assembleia Legislativa em relação ao Instituto de Previdência do Estado de Rondônia (IPERON), referente à contribuição previdenciária dos servidores daquela Assembleia consolidada até o mês de março de 1989, já produziu todos os seus efeitos jurídicos, tratando-se de norma de eficácia exaurida. Precedentes.” (ADI 119/RO, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em 19.02.2014, DJe 27.3.2014) 
    No mesmo sentido: ADI 5849/DF (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.4.2018); ADI 2005/DF (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 17.5.2005); ADI 6098/DF (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 28.8.2019); ADI 5427/DF (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 19.4.2016); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 4379-AgR/MT (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 04.11.2015); ADI 5116/DF (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 01.10.2015); ADI 4665/DF (Relator Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 03.08.2015); ADI 4035/DF (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 27.6.2013).
    11. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora